Tribunal: TJSP
Processo: 2280374-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação civil pública – Cumprimento de sentença – Prescrição executória – Ocorrência – Inaplicabilidade da Lei no 14.230/21 – Lapso prescricional evidenciado entre a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento e a data de cumprimento de sentença – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.